Tribunal: TJPA
Processo: 0817792-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817792-93.2021.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA, JOSÉ RAFAEL ALCANTARA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0817792-93.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

1º e 2º APELANTES: RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA E JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA 3.776

3º APELANTE: DAVID DOS SANTOS FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E V E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA E JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DEPREENDE-SE DAS PROVAS PRODUZIDAS QUE OS DENUNCIADOS, COM EMPREGO DE UMA ARMA DE FOGO, COMETERAM UM ROUBO ÀS LOJAS AMERICANAS, DURANTE O QUAL HOUVE TROCA DE TIROS E VÁRIAS VÍTIMAS FORAM FEITAS DE REFÉNS POR APROXIMADAMENTE UMA HORA, BEM COMO QUE PARTE DA
RES FURTIVA
NUNCA FOI RECUPERADA.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARA O APELANTE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA), E, NO CASO DO APELANTE JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PARA O ACUSADO RAIMUNDO ALMEIDA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 ANOS, ENQUANTO QUE PARA O RÉU JOSÉ DA SILVA, MAJOROU-SE A PENA-BASE EM 03 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, PARA ESTE, BEM COMO, PARA AQUELE, VALOROU NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS ORA APELANTES COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA PARA O APELANTE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA,
BEM COMO EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA PARA O APELANTE JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, ALÉM DE 01 (UM) DIA-MULTA, TORNANDO- A EM 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA EM 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 01 (UM) DIA-MULTA, TORNANDO- A EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO DE DAVID DOS SANTOS FARIAS.

1.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PRECONIZADA PELO ARTIGO 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL SÓ É APLICÁVEL AO CÚMPLICE OU AO PARTÍCIPE, AQUELE QUE POUCO TOMOU PARTE NA PRÁTICA CRIMINOSA, E NÃO PARA QUEM PARTICIPOU ATIVAMENTE NA FORMAÇÃO DO DELITO. EM VERDADE, O APELANTE FOI DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO INTENTO CRIMINOSO, ISTO PORQUE, ENQUANTO OS SEUS COMPARSAS JOSÉ RAFAEL E RAIMUNDO DE ALMEIDA ESTAVAM NO INTERIOR DA LOJA RENDENDO OS CLIENTES COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DAVID ERA O RESPONSÁVEL POR GUARDAR AS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS NO VEÍCULO QUE LHES DAVA SUPORTE, ESTACIONADO EM FRENTE DO ESTABELECIMENTO. FOI O APELANTE QUEM GARANTIU A EFETIVA SUBTRAÇÃO DOS BENS, DE MODO QUE SEM A SUA TAREFA NA EMPREITADA CRIMINOSA, O DELITO SEQUER TERIA SIDO CONSUMADO, NÃO HAVENDO FALAR, PORTANTO, EM UM MERO AUXÍLIO.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE DAVID DOS SANTOS FARIAS.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA EM 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 01 (UM) DIA-MULTA, TORNANDO- A EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS CAUSAS DE AUMENTO, REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CP), RAZÃO PELA QUAL AUMENTO EM 2/3, TORNANDO-A CONCRETA E DEFINITIVA EM
08 (OITO) ANOS E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recursos CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, alterando somente as penas dos apelantes. Quanto ao apelante RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA a pena passou-se para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa. Para o apelante José Lucas Andrade de Almeida alterou-se a pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, quanto ao apelante David dos Santos Farias a pena modificou-se para 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 26 de setembro de 2022 e término no dia 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos por
RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA
e
JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, e por
DAVID DOS SANTOS FARIAS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 9846985) que condenou o apelante RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Fechado, além de 113 (cento e treze) dias-multa; JOSÉ RAFAEL ALCANTARA DA SILVA às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime Fechado, além de 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias-multa, e, DAVID DOS SANTOS FARIAS, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime Fechado, além de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 172/176, ID nº 9846711), em síntese,
que no dia 17/11/2021, por volta das 09:30 horas, os acusados RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA, JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA e DAVID DOS SANTOS FARIAS,
em companhia ainda de

Andrey Cordeiro Marques, munidos de arma de fogo,
in
vadiram

o estabelecimento comercial Lojas Americanas S/A, localizado na Av.

José Bonifácio, Bairro
G
uamá, e praticaram assalto

com reféns.

Apurou
-
se que no re
ferido

dia, hora e local
, os acusados

José Rafael Alcântara da Silva e
David dos Santos Farias
, ainda em companhia de Andrey Cordeiro Marques, se encontraram em frente
ao Supermercado Líder da Av. Fernando Guilhon, Bairro Guamá e

todos adentraram no veículo Ford
K, cor Prata, pilotado

p
or um indivíduo de alcunha

LUCAS

e no caminho, resolveram assaltar as Lojas
Americanas

localizada na Av. José Bonifácio, vez que sabiam que em referido local não havia
seguranças
.

A

partir de então,

JOSÉ RAFAEL
, que portava

o revólver calibre 38

carregado com 06
projéteis,

adentrou

no estabelecimento e em seguida

RAIMUNDO LUCAS

chegou

em uma motocicleta
e também invadiu o local para ajudar na execução do roubo
,

apossando
-
se do di
nheiro do caixa,
enquanto

DAVID e

A
NDREY

embalavam a mercadoria roubada e coloca
vam no veículo Ford
-
K

em que
LUCAS

os aguardava do lado de fora.

Ocorre que, Policiais Militares foram acionados e chegaram ao estabelecimento e

iniciou
-
se troca de tiros

e

LUCAS

e ANDREY
, conseguiram

fugir com o veículo

c
om al
guns objetos que deu
para levar
, enquan
to DAVID se entregou pois foi abandonado pelos parceiros no local.

Do lado de dentro das Lojas Americanas S/A, JOSÉ RAFAEL e RAIMUNDO

LUCAS,
tomaram

os clientes

Clauber Leonardo

Alcântara da

Silva, Jéssica

Santos Alcântara
,

Erivelton Ribeiro
Dias

e Viviane Santos
, de reféns com a arma de fogo e

usaram as vít
imas como es
cudo humano e
objeto de

exigências para a Polícia Militar,

que entrou em

negociação

com os acusa
dos por cerca de uma hora, até que os mesmos se

entregaram e liberaram os reféns.

Posteriormente, a Polícia

Militar

recebe
u a notícia de que

ANDREY havia sido

atingido

por
disparo de arma de fogo, deu entrada no PSM
, mas evoluiu à óbito.

Foram ainda recuperados alguns dos objetos que

n
ão conseg
uiram colocar dentro do
veículo
, dentre eles,

os referidos em ID nº 427
27801
, bem como, apreendida a arma de fogo calibre 38
em poder dos denunciados.

A
s vítimas foram ouvidas e reconheceram os autores do crime.
Interrogados, os acusados confessaram a auto
ria do roubo em concurso de pessoas
, uso
de arma de fogo e redução de li
berdade de v
ítimas
.

Por essa razão os acusados foram denunciados pelo delito descrito no artigo 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 428/430, ID nº 9847062), os recorrentes
Raimundo Lucas Andrade de Almeida
e
José Rafael Alcantara da Silva
, pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela revisão na dosimetria da pena, por ser medida da mais lídima justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 460/464, ID nº 9847086), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Em razões recursais
(fls. 450/457, ID nº 9847082), o recorrente
David dos Santos farias
, pugnou pela incidência da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância (artigo 29, §1º, do Código Penal), bem como pela redução da pena-base, por ser medida da mais lídima justiça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 465/470, ID nº 9847089), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 475/482, ID nº 10128465), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
dos recursos por preencherem os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelos seus
improvimentos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os presentes recursos de Apelação objetivam a reforma da sentença penal condenatória, postulando as defesas pela absolvição e

revisão na dosimetria da pena.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

RECURSO DE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA E JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Compulsando os autos,

é possível observar,

de

maneira clara

e

incontestável,

a
existência de um arcabouço probatório necessário e suficiente a embasar a condenação dos apelantes

Raimundo Lucas Andrade de Almeida e José Rafael Alcântara da Silva
.

Nesse ponto, vale colacionar trechos dos depoimentos extraídos da sentença recorrida, onde é possível

observar,

de

maneira

clara,

a

existência

de

provas

suficientes

de

autoria

e

materialidade
delitiva
, afastando-se, assim, a tese de ausência probatória.

A vítima ERIVELTON RIBEIRO afirmou em Juízo:

Que estava nas Lojas Americanas com sua esposa quando os criminosos ingressaram e determinaram que todos ficassem encostados na parede, enquanto mantinham um dos reféns sob a mira da arma de fogo. Soube que algumas mercadorias subtraídas teriam sido levadas em um veículo. Disse que houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia. Indicou JOSE RAFAEL DA SILVA como o criminoso que portava a arma de fogo e mantinha os clientes como reféns, o que fazia auxiliado por RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA, que também atuou no interior da loja. Explicou que DAVID DOS SANTOS FARIAS foi detido no exterior da loja e que em nenhum momento o viu dentro do estabelecimento comercial. Informou que sua esposa ficou traumatizada e que até hoje não consegue ingressar em estabelecimentos comerciais, pois sua pressão baixa e ela passa mal. Aduziu que a

res furtiva

consistiu apenas de mercadorias da loja, bem como que
o tempo da ação delituosa durou um pouco mais de uma hora, aproximadamente 1h15min.

Já a vítima MARLON EDUARDO MARTINS DA SILVA, declarou em juízo:

Que os criminosos ingressaram no estabelecimento e que houve troca de tiros com a polícia posteriormente. Explicou que se manteve escondido durante a ação criminosa, aduzindo que viu somente um dos criminosos armado. Indicou que JOSE RAFAEL DA SILVA estava portando a arma de fogo e rendeu os clientes, que DAVID DOS SANTOS FARIAS recolheu equipamentos eletrônicos para subtrair e que RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA também atuou no interior da loja.

A vítima VIVIANE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS ao depor em juízo demonstrou intenso nervosismo só de cogitar estar na presença dos réus e ao relembrar da ação delituosa. Explicou:

Que passou mal depois do crime, razão pela qual foi socorrida pelo SAMU. Que estava na loja no momento do crime, que um dos dois criminosos encostou a arma de fogo em suas costas e lhe empurrou e que ouviu o tiroteio, quando se jogou no chão e se lesionou. Explicou que ficou lesionada por um bom tempo após o crime. Afirmou que as pessoas que foram presas com certeza são os autores do crime. Informou que o criminoso armado era baixo, magro e branco, esclarecendo que a imagem dele não sai de sua cabeça até hoje. Disse também que um dos criminosos foi preso do lado de fora da loja. Por fim, aduziu que as negociações entre a polícia e os criminosos duraram bastante tempo.

No mesmo sentido, o policial militar JADER PEREIRA XAVIER, que atuou na prisão dos réus, afirmou:

Que quando chegaram ao local já tinha havido a troca de tiros e que dois dos criminosos estavam no interior da loja, onde faziam clientes como reféns. Explicou que foi o responsável pelas negociações com os criminosos, que duraram aproximadamente uma hora. Indicou que JOSE RAFAEL DA SILVA estava portando arma de fogo e mantinha clientes como reféns. Disse que os três réus já eram conhecidos pela polícia pela prática de crimes. Informou que um dos criminosos foi alvejado e faleceu e que outro conseguiu fugir.

Para corroborar, a testemunha GEORGE SARGES, policial militar, narrou:

Que houve troca de tiros, que houve reféns, bem como que alguns criminosos conseguiram empreender fuga. Disse que foi apreendido um revólver calibre 38, que foram mantidos mais de seis clientes como reféns por pelo menos uma hora. Afirmou que os três indivíduos presos com certeza foram os autores do crime, aduzindo, ainda, que, no total, eram cinco ou seis criminosos. Explicou que a troca de tiros foi realizada pelos criminosos que tentaram se evadir em um veículo. Informou que parte da

res furtiva

não foi devolvida.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor dos apelantes.
Observa-se que, o relato das vítimas e policiais, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Depreende-se das provas produzidas que os denunciados, em conluio delitivo com Andrey Marques e Lucas, com emprego de uma arma de fogo, cometeram um roubo às Lojas Americanas, durante o qual houve troca de tiros e várias vítimas foram feitas de reféns por aproximadamente uma hora, bem como que parte da

res furtiva

nunca foi recuperada.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes
Raimundo Lucas de Almeida
e
José Rafael Alcântara da Silva
não merecem prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo qualificado.

RECURSO DE DAVID DOS SANTOS FARIAS.

1.

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Segundo a Defesa, a
vítima ERIVELTO
N

e
xplicou que DAVID DOS SANTOS FARIAS foi detido no

exterior da loja e que em nenhum momento o viu dentro do estabelecimento

comercial
.

O

recorrente

D
AVID

esclarece
u

que atuou no exterior da loja, onde foi
preso depois de ser atingindo por uma bala de raspão
.
Assim, consid
erando

que

o recorrente DAVID atu
ou de forma menos decisiva

em
relação

aos

ou
tros

acusados
,

requer a redução da

pena
,

com

incidência

da

mi
norante
prevista n
o artigo 29, §1º, do

Código Penal.

Adianto que
não
acolho o pedido da Defesa,
pois a participação de menor importância se aplica tão somente para a figura do crime em que a sua não participação é de menor importância, não se estendendo ao agente que figura como coautor.

Consoante ensina a doutrina, a participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º, do Código Penal,

é aquela de pouca relevância causal
, aferida exclusivamente no caso
concreto, consubstanciando-se em conduta que

contribui para a produção do resultado, mas
de forma menos enfática
, razão pela qual

deve ser encarada com menor rigor
.

In casu,
o apelante é, na verdade, um dos autores do crime de roubo. É o que se extrai das informações prestadas pelas vítimas e testemunhas, somado a todo o elenco probatório colhido durante a instrução processual.

Em verdade,

o

apelante

foi

de

fundamental

importância

para

a

realização

do

intento
criminoso, isto porque, enquanto os seus comparsas José Rafael Alcântara da Silva e Raimundo Lucas Andrade de Almeida estavam no interior da loja rendendo os clientes com o emprego de arma de fogo, David era o responsável por guardar as mercadorias subtraídas no veículo que lhes dava suporte, estacionado em frente do estabelecimento.

Foi o apelante quem garantiu a efetiva subtração dos bens, de modo que sem a sua tarefa na empreitada criminosa, o delito sequer teria sido consumado, não havendo falar, portanto, em um mero auxílio.

Deste modo, inquestionável que o apelante é coautor do crime de roubo circunstanciado, atuando de forma efetiva e significativa para a sua realização, ficando impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena em destaque.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

NÃO

CARACTERIZAÇÃO.EXISTÊNCIA

DE

PROVA

DA
EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE NO CRIME
. (...)

A
participação de menor importância - preconizada pelo art. 29, § 1º, do Código Penal - só é aplicável ao cúmplice ou ao partícipe, aquele que pouco tomou parte na prática criminosa, e não para quem participou ativamente

na

formação

do

delito
.

(...).

(TJMG

-

Apelação

Criminal
1.0271.20.000719-0/001, Relator Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Julgamento em 26/01/2022, Publicação em 28/01/2022).

PEDIDO COMUM PARA TODOS OS APELANTES.

1.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, merecendo reparo também as outras fases da dosimetria da pena.

Adianto que

acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena para cada apelante.

RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo qualificado em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

JOSÉ RAFAEL ALCANTÂRA DA SILVA.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo qualificado em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

DAVID DOS SANTOS FARIAS.

A sentença fixou a pena-base do crime de roubo qualificado em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, as circunstâncias e consequências do crime.

Sobre as
circunstâncias do crime
, merece ser mantida a decisão, haja vista que o crime foi praticado mediante invasão a estabelecimento comercial, conduta altamente reprovável, já que expõe os funcionários e as vítimas ali presentes a maior risco e menor chance de resistência, bem como, haver sido cometido em concurso de pessoas, e restringindo a liberdade das vítimas, fazendo-as de reféns, ultrapassando muito mais a gravidade do tipo penal.

Mesmo raciocínio se aplica as
consequências do crime
, pois a vítima Viviane Santos passou mal em razão do crime, precisando ser socorrida pela SAMU ao ser libertada de sua rendição. Além disso, Viviane Santos permanece sofrendo psicologicamente em razão do crime, o que vem lhe impedindo de retomar a normalidade de sua vida, já que sofre com significativo descontrole emocional somente ao relembrar dos fatos, ver pessoas que lhe lembram dos criminosos e não consegue frequentar mais estabelecimentos comerciais.

A
culpabilidade
foi valorada negativamente somente quanto ao réu José Rafael Alcântara da Silva, na medida em que ficou demonstrado que o mesmo atuou diretamente na grave ameaça exercida contra as vítimas, já que era ele que portava a arma de fogo na ação delituosa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, na primeira fase da dosimetria, quanto aos acusados Raimundo Lucas Andrade de Almeida e David dos Santos Farias, o juízo majorou a pena-base 02 (dois) anos, enquanto que para o réu José Rafael Alcantara da Silva, a pena-base foi majorada em 03 (três) anos, em razão do desvalor das circunstâncias judiciais acima descritas. Assim, no presente caso, a fração de 1/6 se mostra mais razoável (correspondente a 08 meses para cada circunstância judicial valorada negativamente).

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis aos ora apelantes com base no livre convencimento motivado, porém aumento em 1/6 a pena-base, tornando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, em relação aos acusados Raimundo Lucas Andrade de Almeida e David dos Santos Farias,
já

em relação ao réu
José Rafael Alcantara da Silva
restou a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA.

Diante disso, mormente as circunstâncias graves e consequências gravíssimas do delito serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios
meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, segundo jurisprudência do STF e STJ anteriormente citadas,

se justifica o aumento da pena base para o patamar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presentes as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (artigo 65, I e III, d, do Código Penal), logo diminuo em 01 ano e 01 dia-multa, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, contudo verifico presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), como bem ponderou o juízo sentenciante, o artigo 68, parágrafo único, do CPB prevê: “
No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial
, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. Dessa forma, o legislador impõe ao julgador um limite

de aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo, por essa razão, assim como na sentença, procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a definitiva e concreta em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Semia
berto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE JOSÉ RAFAEL ALCÂNTARA DA SILVA.

Diante disso, mormente as circunstâncias graves e consequências gravíssimas do delito serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios
meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, segundo jurisprudência do STF e STJ anteriormente citadas,

se justifica o aumento da pena base para o patamar 06 (seis) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), logo diminuo em 06 meses e 01 dia-multa, tornando a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, contudo verifico presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), como bem ponderou o juízo sentenciante, o artigo 68, parágrafo único, do CPB prevê: “
No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial
, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. Dessa forma, o legislador impõe ao julgador um limite

de aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo, por essa razão, assim como na sentença, procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a definitiva e concreta em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no
artigo 33, §2º, ‘a’, e §3º, do Código Penal
,

o cumprimento da
pena privativa de liberdade deverá ser no regime
Fechado
, tanto em razão do
quantum

de pena aplicada, bem como pelas circunstâncias graves e consequências
gravíssimas do crime.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA PARA O APELANTE DAVID DOS SANTOS FARIAS.

Diante disso, mormente as circunstâncias graves e consequências gravíssimas do delito serem merecedoras de significativa reprovação no caso concreto
, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios
meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, segundo jurisprudência do STF e STJ anteriormente citadas,

se justifica o aumento da pena base para o patamar 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias agravantes da pena, porém presente a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), logo diminuo em 06 meses e 01 dia-multa, tornando a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, contudo verifico presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), como bem ponderou o juízo sentenciante, o artigo 68, parágrafo único, do CPB prevê: “
No concurso de causas de aumento ou de
diminuição previstas na parte especial
, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”. Dessa forma, o legislador impõe ao julgador um limite

de aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo, por essa razão, assim como na sentença, procedo à exasperação da pena em 2/3, tornando-a definitiva e concreta em
08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa,
à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Atendendo ao disposto no
artigo 33, §2º, ‘a’, e §3º, do Código Penal
,

o cumprimento da
pena privativa de liberdade deverá ser no regime
Fechado
, tanto em razão do
quantum

de pena aplicada, bem como pelas circunstâncias graves e consequências
gravíssimas do crime.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos e, no mérito, concedo-lhes parcial provimento às pretensões recursais, a
lterando somente as penas dos apelantes. Quanto ao apelante RAIMUNDO LUCAS ANDRADE DE ALMEIDA a pena passou-se para 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Semiaberto, além de 18 (dezoito) dias-multa. Para o apelante José Lucas Andrade de Almeida alterou-se a pena para 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão no regime Fechado, além de 20 (vinte) dias-multa. Por fim, quanto ao apelante David dos Santos Farias a pena modificou-se para 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão no Regime Fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Belém, 04/10/2022